Tribunal: TJDFT
Processo: 0754787-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MATERIAIS. RISCO DE MORTE. RECUSA INDEVIDA. CONDENAÇÃO. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ASTREINTES. IMPOSIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por se tratar de matéria idêntica e, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, julga-se o agravo de instrumento e agravo interno, conjuntamente.
2. A agravante tomou conhecimento de ambas as intimações, nas quais constava a advertência de imposição das astreintes em caso de descumprimento da determinação, advertindo-a, ainda, do prazo para realização do ato, ante a urgência do caso, consubstanciado na necessidade de realização de cirurgia na agravada, acometida de um aneurisma cerebral com risco de morte.
3. As astreintes, previstas no art. 537 do CPC, têm por finalidade assegurar a efetividade das decisões judiciais, compelindo a parte a cumprir a ordem imposta na forma e no prazo determinados, a fim de que a tutela jurisdicional seja efetiva e respeitada, especialmente em situações de risco iminente como a retratada nos autos. 3.1. O cumprimento da obrigação com a fixação das astreintes deve ser mais vantajoso para o obrigado do que seu descumprimento.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.